Tribunal: TJDFT
Processo: 0751315-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751315-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: LAERCIO FILGUEIRAS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Safra S.A. contra decisão (ID 254885101 do processo n. 0746839-33.2024.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pelo agravante contra Laércio Filgueiras Santos, indeferiu o pedido de expedição de ofícios para consulta e penhora de bens (Previd, CNSeg, SUSEP, CVM, BM&amp;FBOVESPA e Selic), bem como determinou a suspensão do feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 78631145), o agravante argumenta que “embora suas diligências tenham restado infrutíferas, ainda existe a possibilidade de localizar bens das Agravadas, e, até que exista tal possibilidade, o Agravante tem o direito de requerer, através do Poder Judiciário, informações que lhe possibilitem chegar até aos devedores, bem como o recebimento de seu crédito.” Aduz que o pedido de diligências também inclui a penhora de eventuais bens localizados, providência que demanda a intervenção do Poder Judiciário. Menciona a aplicação dos arts. 139, IV, 772, III, e 773, todos do CPC. Sustenta que eventual alegação de impenhorabilidade deve ser analisada de forma concreta, não podendo obstar a expedição de ofícios destinados à consulta de bens. Entende estar justificada a pertinência e a adequação das medidas pleiteadas. Colaciona julgados em amparo à sua pretensão. Pleiteia a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam deferidas as diligências solicitadas. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada para a finalidade almejada. Preparo recolhido (ID 78632507, p. 2). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado pelo Banco Safra S.A. contra Laércio Filgueiras Santos, para exigir o pagamento do montante atualizado de R$42.423,59 (quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos), com fundamento em título executivo judicial formado em ação monitória. No curso do processo, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada (ID origem 254885101), por meio da qual indeferiu o pedido das diligências pleiteadas pela exequente e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC. A seguir, transcreve-se trecho relevante desse pronunciamento: A parte exequente pleiteia a expedição de ofícios a diversas entidades com a finalidade de localizar supostos ativos de titularidade da devedora (id. 251606459). Em que pese as razões apresentadas pela parte exequente, entendo que cabe a ela promover todos os esforços no sentido de encontrar bens do devedor, passíveis de penhora. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou consultas em várias plataformas eletrônicas, no intuito de contribuir e dar efetividade à execução, mas todas restaram infrutíferas (id. 253175321/253175327 e id. 246285406/246286604). Todavia, sem que a parte demonstre quaisquer indícios de vínculo entre a devedora e pessoas jurídicas listadas na petição de id. 251606459, não há nenhuma garantia de eficácia da medida requerida. Veja que o exequente apresenta solicitação de comunicação de forma genérica, o que é prática comum em centenas de outros feitos e não atende ao princípio do processo cooperativo (artigo 6o do Código de Processo Civil), uma vez que a parte transfere à Secretaria deste Juízo todo o esforço de impulsionar o cumprimento de sentença, o que não pode ser admitido. Portanto, ausente a comprovação da existência de vínculo jurídico do executado com quaisquer das entidades apontadas pelo exequente, não se mostra justificável o deferimento da diligência, mormente porque as outras medidas mais eficazes, como a consulta a sistemas conveniados a este Juízo, não foram exitosas. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida ao id. 251606459. No mais, do exame de todo o processado, verifico que se cuida de processo em que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do devedor, sem sucesso, inclusive por meio da consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Como se observa, neste momento, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. Assim, DETERMINO a suspensão do processo pelo período de 1 ano, conforme § 1o do art. 921 do CPC. Desde já, advirto ao exequente que, após esse prazo e independentemente de nova intimação, começará a fluir o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do mesmo artigo. Importante salientar que, nos termos do art. 206-A do CC e da Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo previsto para a prescrição da pretensão. No presente caso, o prazo da prescrição intercorrente será de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC, considerando que a pretensão na fase de conhecimento versou sobre o recebimento de dívida líquida constante de instrumento particular, via procedimento monitório. Determinada a suspensão do processo, é caso de remessa dos autos ao arquivo provisório, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, uma vez que esta poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. (...) Na hipótese, não há risco imediato de extinção do cumprimento de sentença, de forma que o aguardo do julgamento do mérito do agravo de instrumento não representa perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Reforça esse entendimento o procedimento previsto no art. 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, que dispõe sobre a suspensão da execução e do prazo prescricional, quando não localizados bens penhoráveis. Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: (...) 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. (...) (Acórdão 1797491, 0714688-51.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 19/12/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora